Tribunal: TJSP
Processo: 1500979-39.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelos defensivo e ministerial – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Penas reajustadas – Recondução da basal ao mínimo e reconhecida a atenuante da confissão espontânea com relação ao réu Mário – Regime fechado que melhor se ajusta ao início do cumprimento – Pena aplicada à corré corretamente fixada, com aplicação do redutor do § 4o do art.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelos defensivo e ministerial – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Penas reajustadas – Recondução da basal ao mínimo e reconhecida a atenuante da confissão espontânea com relação ao réu Mário – Regime fechado que melhor se ajusta ao início do cumprimento – Pena aplicada à corré corretamente fixada, com aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em seu grau máximo – Regime aberto para início de cumprimento e substituição da carcerária por restritivas de direitos – Associação para o crime de tráfico, a seu turno, improvada – Estabilidade do vínculo não autenticada – Absolvição mantida – Apelo defensivo provido e recurso ministerial desprovido.